Tribunal: TJDFT
Processo: 0709769-40.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709769-40.2019.8.07.0006 RECORRENTE: CF &amp; M TURISMO LTDA - ME RECORRIDO: PALCO LOCAÇÃO LTDA, LOCAL LOCAÇÕES DE PALCOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238/CC. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. POSSE COM ANIMUS DOMINI. PERÍODO SUPERIOR A DEZ ANOS. ATIVIDADE PRODUTIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são pressupostos para o reconhecimento da usucapião extraordinária: a) posse ininterrupta, exercida com animus domini; b) o decurso do prazo de 15 anos, sendo dispensados o justo título e a boa-fé; ou decurso do prazo de 10 anos, se o possuidor houver realizado serviços de caráter produtivo. 2. Comprovado nos autos os requisitos para aquisição prescritiva do imóvel, deve ser mantida a sentença que reconheceu a usucapião. 3.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, defendendo que não restaram demonstrados os requisitos para a aquisição da propriedade pela usucapião, notadamente pelo suposto desenvolvimento de atividade produtiva. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada negativa de vigência ao artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme se vê, a recorrente confirmou que não utilizava e não comprovou a vigilância do imóvel e, por sua vez, as autoras demonstraram a posse com animus domini e o exercício de atividade produtiva por mais de dez anos. Uma vez preenchidos os requisitos para a aquisição da propriedade por meio da usucapião, não merece reproche a sentença vergastada (ID 35733035). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005